Tribunal: TJMT
Processo: 1071471-39.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071471-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.902.661-00 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1071471-39.2024.8.11.0001.

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Recorrente:
ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
.

Recorrida:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27
/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou sentença proferida por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência do Juizado Especial para processar e julgar demanda em que há impugnação específica de documentos eletrônicos apresentados pela parte ré, cuja análise demanda produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é restrita às causas de menor complexidade, conforme estabelecido pela Lei nº 9.099/95, sendo vedada a realização de prova pericial incompatível com o rito sumaríssimo.

No caso concreto, a demandada apresentou ficha de filiação e termo de autorização assinados eletronicamente, os quais foram impugnados pelo autor, tornando necessária a realização de perícia técnica para elucidação da controvérsia.

A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme entendimento consolidado no Enunciado 54 do FONAJE.

A necessidade de perícia técnica para verificar a autenticidade das assinaturas eletrônicas impede a tramitação da ação no Juizado Especial, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

A necessidade de realização de perícia técnica para análise de autenticidade de assinaturas eletrônicas torna a demanda incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando a incompetência absoluta do Juizado e a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 51, II, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Fabiana Zilles, j. 26.03.2019.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 264226797,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal,
o recorrente alega fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão anexada no id. 264227283.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve valores descontados de seu benefício previdenciário pela reclamada, totalizando
R$ 545,02 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos)
, que afirma não ter autorizado.

Contudo, compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

No caso,
a demandada, em sede de contestação
(id. 264226792),

anexou aos autos
a ficha de filiação e o termo de

autorização
, ambos contendo a
assinatura eletrônica atribuída ao autor
.
Referidos documentos foram impugnados especificamente pelo reclamante (id. 264226796), sob a alegação de que as assinaturas neles apostas não lhe pertencem.

Diante dessa controvérsia,

apenas um especialista técnico poderá esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que sua análise requer métodos e equipamentos adequados
.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica nos documentos eletrônicos, posto que tal diligência se revela fator determinante para o deslinde da controvérsia, prevenindo um julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RELAÇÃO CIVIL. MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM ADITIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA ADESÃO AO INSTRUMENTO ADITIVO E EVENTUAL IDENTIDADE DO ADERENTE.
INSTRUMENTO ELETRÔNICO DE ADESÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-03-2019) (Grifei)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme expressamente dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025